Tribunal: TJDFT
Processo: 0007808-12.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007808-12.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID 15834679, o exequente afirma que o valor levantado da RPV de ID 12781603 não quita o crédito, sob o argumento de que houve a inconstitucional aplicação da TR como índice de correção monetária, e, por isso, pugna pela revisão dos cálculos com aplicação do IPCA-E e a retificação da RPV ou a expedição de requisitório complementar. Quanto ao pedido formulado, o Distrito Federal insurge-se à ID 16814900. Em sua manifestação, o ente distrital aduz que não cabe rediscutir a questão da correção monetária, pois já foi ultrapassado o prazo de impugnação dos cálculos, asseverando que o tema está precluso. É o breve relato. Decido. Razão não assiste ao exequente. Verifica-se que, no ID 9329868 dos autos da RPV 0021140-31.2017.8.07.0000, o exequente concordou com o cálculo e o depósito efetuados pelo Distrito Federal. Após o adimplemento da obrigação, foi decretada a extinção da requisição, conforme decisão constante do ID 9337427 dos autos da RPV. Assim, comprovada a satisfação de débito, tendo as partes consentido com os valores, não há falar em revisão dos cálculos e em expedição de requisitório complementar. Ademais, repita-se, já decretada a extinção da requisição. Nada a prover quanto ao pedido constante da petição de ID 15834679. Ante o exposto, julgo extinta a execução da verba honorária relativa aos embargos do devedor, com fulcro no art. 924, II, do CPC. Operada a preclusão, arquivem-se. Brasília, 16 de junho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador